Tribunal: STF
Processo: RE 86379
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-01
Data de publicação: 1978-09-01

Ementa:
NULO E O JULGAMENTO DA APELAÇÃO QUANDO HÁ FUNDADA SUSPEITA DA
INCAPACIDADE DA PARTE NO CURSO DO PROCESSO, E NÃO FOI OBSERVADO O
DISPOSTO NO ART. 218, PARAGRAFOS 1, 2 DO CPC. NULIDADE DO ACÓRDÃO
QUE REFORMA SENTENÇA FAVORAVEL AO PRESUMIDO INCAPAZ, SEM QUE LHE
TENHA SIDO DADO CURADOR, E A ASSISTENCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RE
CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE SE RENOVE O JULGAMENTO APÓS A APURAÇÃO,
NA INSTÂNCIA DO RECURSO, DA EXISTÊNCIA OU NÃO DA ALEGADA
INCAPACIDADE DA PARTE.